Tribunal: TJMT
Processo: 1097224-38.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097224-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Curatela]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR BEZERRA - CPF: 569.205.201-68 (APELANTE), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), JULITA SCHORR BEZERRA - CPF: 275.960.951-00 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA - CPF: 616.567.981-15 (APELADO), ADRIANA BEZERRA - CPF: 616.567.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BEZERRA - CPF: 569.205.201-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DOAÇÃO DE IMÓVEL DE PESSOA INTERDITADA.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA INEQUÍVOCA DA VONTADE
DO CURATELADO
.
NECESSIDADE DE
PROTEÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de autorização judicial para doação de imóvel rural pertencente a pessoa idosa interditada, diagnosticada com doença de Alzheimer, representada por seu curador, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca de que o ato atende ao interesse da curatelada.

A apelante sustenta que a exigência de prova documental escrita da alegada promessa de doação configura formalismo excessivo, afirmando inexistir prejuízo à sua subsistência e defendendo que a liberalidade visa preservar a harmonia e a igualdade entre os filhos.

II. Questão em discussão

Verificar
se é possível autorizar a doação de imóvel pertencente a pessoa interditada com fundamento em alegada promessa verbal anterior à interdição, sem comprovação documental idônea da manifestação de vontade e sem demonstração objetiva de que o ato atende ao melhor interesse da curatelada.

III. Razões de decidir

A curatela

impõe ao curador o dever de administração prudente e conservadora do patrimônio do interditado, sendo a prática de atos de liberalidade medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de que corresponde à vontade anteriormente manifestada e ao efetivo interesse do curatelado.

A ausência de elemento probatório seguro acerca da alegada promessa de doação inviabiliza a autorização judicial pretendida, pois a pessoa interditada não detém discernimento para confirmar ou ratificar sua intenção, devendo prevalecer a tutela patrimonial preventiva.

A circunstância de o bem não ser indispensável à subsistência atual da interditada não autoriza, por si só, a disposição gratuita do patrimônio, uma vez que a proteção conferida pela curatela visa resguardar recursos para necessidades supervenientes e evitar liberalidades indevidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A autorização judicial para doação de bem pertencente a pessoa interditada exige prova inequívoca de que o ato corresponde à vontade anteriormente manifestada e atende ao seu melhor interesse.

A alegação de promessa verbal desacompanhada de elementos probatórios idôneos não autoriza a disposição gratuita do patrimônio do curatelado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Autorização Judicial julgada
improcedente
. Sem sucumbência.

A apelante, representada por seu Curador, alega que
a
sentença adotou interpretação excessivamente restritiva dos
arts
. 1.748 e 1.774 do Código Civil
, uma vez que exigir
prova documental escrita de promessa familiar representa formalismo excessivo
.

Afirma que não
há prejuízo à subsistência, tratamento médico ou moradia
,
além do seu interesse
não se limita
r
ao aspecto financeiro, englobando valores afetivos e familiares
.

Assegura que a
doação visa preservar a harmonia familiar e a igualdade entre os filhos
.

Sem Contraminuta.

Requer
autorização
para a doação e expedição do respectivo alvará judicial.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
340048393
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente Ação
alegando ser
pessoa idosa e portadora de doença de Alzheimer,
tendo sido
interditada em 16
-
7
-
2021, no

processo n
.
1039923-46.2019.8.11.0041, sendo nomeado curador definitivo seu filho, Paulo Cesar Bezerra.

Pleiteia a
autorização para doar o Lote nº 24, com área de 3,0255 hectares, integrante do Loteamento Porto Bandeira, zona rural de Cuiabá/MT, em favor de sua filha
Adriana Bezerra
.

A demanda foi julgada improcedente
, sob o fundamento de ausência de
d
emonstração inequívoca de que o ato atende ao interesse d
a
curatelad
a

(Id.
338382875
).

A apelante sustenta que a exigência de prova documental escrita representa formalismo excessivo, incompatível com a realidade das relações familiares.

Todavia,
tratando-se de parte interditada, é necessária cautela
para proteger o patrimônio de pessoa que não mais possui discernimento para manifestar sua vontade atual.

No caso,
i
nexiste

qualquer elemento probatório que ateste, de forma segura, que a
apelante
, quando capaz, efetivamente manifestou a intenção de doar o imóvel à filha Adriana.

Embora a apelante sustente que
o
imóvel não é indispensável à
sua
subsistência e que a doação não
lhe
causaria prejuízo
,
a
proteção conferida pela curatela
observa
a conservação integral do patrimônio
a fim de evitar
liberalidades indevidas
, bem como garantir
recursos para eventuais necessidades futuras
.

Portanto, a
alegação de promessa verbal, desacompanhada de qualquer registro, mostra-se insuficiente para autorizar a disposição de patrimônio de pessoa que não pode mais confirmar ou ratificar
sua
intenção.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar os honorários, pois não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026